Tribunal: STF
Processo: ARE 1386077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS DA VERBA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA ATIVIDADE FISCAL – REDAF. DIREITO DECORRENTE DE LEI. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL Nº 3.462. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF). INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    1. A Medida Provisória nº 02, de 1º de fevereiro de 2019, posteriormente convertida na Lei Estadual no 3.462/2019, vedou tão somente a concessão de qualquer acréscimo remuneratório aos servidores estaduais, não alcançando as suas disposições, contudo, as pretensões que têm como objeto a cobrança de verba retroativa, cujo direito já tenha sido reconhecido pela Administração Pública, como na hipótese.



    2. O limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) para gastos com pessoal no âmbito dos Estados é de 60% da receita corrente líquida, consoante o art. 19, inciso II. Por sua vez, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, o parágrafo único do art. 22 da referida Lei prevê a vedação de algumas medidas por parte da Administração que houver incorrido no excesso.



    3. A par das vedações expressas, observo que a própria legislação excetua algumas hipóteses em que, mesmo ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal, devem ser concedidas as vantagens funcionais se decorrentes de determinação judicial, de lei ou contrato, e ainda, se referentes à revisão geral anual (data-base), assegurada pelo art. 37, inciso X, da CF/88.



    4. Extrai-se dos autos que a própria Administração Pública reconhece o direito da apelada e não pode escusar a falta de pagamento da obrigação sob a alegação de que estaria a extrapolar o limite prudencial determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.



    5. A redação do art. 2º do Decreto nº 5.164/2014, estabelecendo que o pagamento dos valores retroativos da REDAF serão realizados em “momento oportuno”, flagrantemente afronta o direito à percepção de tal verba devidamente assegurada por lei aos Auditores Fiscais da Receita Estadual, sendo, pois, devida a intervenção judicial para assegurar seu pagamento.



    6. Merece amparo a alegação do recorrente no tocante à necessidade de atualização do montante devido na fase de liquidação de sentença, notadamente porque adotada no cálculo apresentado pela autora a multa de mora de 2%, que se apresenta totalmente descabida em se tratando de condenação judicial em face da Fazenda Pública.



    7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para determinar que a apuração do “quantum” devido à parte autora e dos honorários de sucumbência se dê em posterior liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, inciso X; 60, § 4º, inciso III; 167, incisos I e II; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente